Tribunal: CARF
Processo: 16024.000568/2008-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Flavia Lilian Selmer Dias
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2007
CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E A TERCEIROS. RELAÇÃO DE EMPREGO.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a autoridade fiscal a quem a lei atribui a função de zelar pela tributação, fiscalização e arrecadação, tem competência para investigar a real natureza da relação de trabalho existente entre o prestador e o contratante do serviço, enquadrando-a conforme a sua natureza jurídica, sem que isso signifique reconhecimento de vínculo empregatício, o que compete exclusivamente à Justiça do Trabalho.
CARACTERIZAÇÃO SEGURADO EMPREGADO.
São considerados segurados obrigatórios da Previdência Social, na qualidade de segurados empregados, os trabalhadores que prestam serviços à empresa, uma vez configurados os pressupostos do art. 12, inciso I, alínea a, da Lei n 8.212/91. Constatada a presença dos pressupostos fático-jurídicos da relação de emprego, ainda que sob qualquer outra denominação, a fiscalização poderá desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado empregado.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO - SEGURADO EMPREGADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Entende-se por salário de contribuição do segurado empregado a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, inclusive os ganhos habituais sob forma de utilidades.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16024.000568/2008-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.087 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Recorrente
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2007
CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS E A TERCEIROS. RELAÇÃO DE EMPREGO.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a autoridade fiscal a
quem a lei atribui a função de zelar pela tributação, fiscalização e arrecadação,
tem competência para investigar a real natureza da relação de trabalho
existente entre o prestador e o contratante do serviço, enquadrando-a conforme
a sua natureza jurídica, sem que isso signifique reconhecimento de vínculo
empregatício, o que compete exclusivamente à Justiça do Trabalho.
CARACTERIZAÇÃO SEGURADO EMPREGADO.
São considerados segurados obrigatórios da Previdência Social, na qualidade
de segurados empregados, os trabalhadores que prestam serviços à empresa,
uma vez configurados os pressupostos do art. 12, inciso I, alínea “a”, da Lei n”
8.212/91. Constatada a presença dos pressupostos fático-jurídicos da relação de
emprego, ainda que sob qualquer outra denominação, a fiscalização poderá
desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado
empregado.
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO
-
SEGURADO
EMPREGADO.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Entende-se por salário de contribuição do segurado empregado a totalidade dos
rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, inclusive os ganhos
habituais sob forma de utilidades.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16024.000568/2008-58
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.087 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000568/2008-58

Flavia Lilian Selmer Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri
Timm do Valle, Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 12-34.287 que
julgou parcialmente procedente a NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO -
NFLD DEBCAD no 37.153.646-4. O referido Acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2007
CARACTERIZAÇÃO SEGURADO EMPREGADO.
São considerados segurados obrigatórios da Previdência Social, na qualidade de
segurados empregados, os trabalhadores que prestam serviços à empresa, uma vez
configurados os pressupostos do art. 12, inciso I, alínea “a”, da Lei n” 8.212/91.
Constatada a presença dos pressupostos fático-jurídicos da relação de emprego, ainda
que sob qualquer outra denominação, a fiscalização poderá desconsiderar o vínculo
pactuado e efetuar o enquadramento como segurado empregado.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO - SEGURADO EMPREGADO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
Entende-se por salário de contribuição do segurado empregado a totalidade dos
rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, inclusive os ganhos
habituais sob forma de utilidades; " A empresa deve arrecadar as contribuições dos
segurados empregados a seu serviço, mediante desconto na remuneração, e recolher os
valores aos cofres públicos. A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu
cargo, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer titulo,
aos segurados empregados a seu serviço.
DECADÊNCIA PARCIAL - RETIFICAÇÃO Retifica-se o lançamento de acordo com
os prazos decadenciais previstos nos arts.l50 § 4° e 173 I do CTN, em conformidade
com a Súmula Vinculante n° 08 do STF.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido em Parte
O crédito tributário lançado, correspondente ao período de 01/2003 a 12/2007,
refere-se à contribuições previdenciárias devidas sobre as remunerações pagas ou creditadas aos
segurados empregados contratados por conta do Programa de Incentivo ao Trabalho e
Requalificação Profissional, não declaradas na GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (Relatório Fiscal e-fls. 41 a 44).
A ciência do lançamento foi em 30/07/2008 (e-fl. 02).
A impugnação foi apresentada em 29/08/2008 (e-fls. 279 a 283), alegando,
conforme relatório, que:
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.087 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000568/2008-58

3.l. O Programa de Incentivo ao Trabalho e Requalificação Profissional do Município
de Araçariguama, coordenado pela Secretaria de Promoção Humana, foi instituído pela
Lei Municipal n° 289 de 04 de Janeiro de 2002, que foi devidamente regulamentada
pelo Decreto n° 523 de l6 de janeiro de 2002.
3.2. "O referido programa visa integrar os munícipes que estão desempregados em
atividades práticas junto as Secretarias Municipais, mediante a concessão de bolsa-
qualificação profissional e cursos de treinamento, com a finalidade de requalificar o
profissional, para atender as necessidades do mercado de trabalho Da inexistência da
relação de emprego
3.3. “Não há que se falar em existência de relação de emprego, pela total ausência dos
requisitos que ensejam a sua configuração, uma vez que os direitos dos beneficiários do
programa instituído no Município, visando o combate ao desemprego e a requalificação
profissional, são regidos pela Lei Municipal n° 289, de 04 de janeiro de 2.002, sendo
inaplicáveis as normas inseridas na Consolidação das Leis do Trabalho
3.4. De acordo com a referida lei, o Programa de Incentivo ao Trabalho e
Requalificação Profissional não gera vínculo empregatício com a Administração
Pública.
3.5. “Tendo em vista os princípios basilares da Administração Pública, a investidura em
cargo público ou emprego público deve ser precedida de concurso público, ressalvado o
cargo em comissão, consoante 0 artigo 3 7, inciso II, da nossa Carta Magna
3.6. ”Infere-se, portanto, que os beneficiários do programa de incentivo ao trabalho e
requalificação profissional jamais foram legalmente investidos em emprego público, o
que torna impossível a formação de vínculo empregatício com a Administração Pública,
nos termos aventados pela auditoria fiscal
3.7. “Cabe ainda destacar que esta Municipalidade instituiu o regime jurídico dos
servidores públicos municipais com a edição da Lei Complementar n° 2 de 19 de
Agosto de 1993, alterada pela Lei Complementar n° 23, de 13 de setembro de 1996.
Dessa forma, o vínculo entre o Poder Público e seus agentes administrativos possui
disciplinamento de natureza estatutária, não se aplicando, de forma alguma, nenhum
dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho
3.8. “A atitude do auditor fiscal fere os preceitos constitucionais em especial o princípio
da independência dos poderes, onde tenta legislar adequando norma federal ao caso em
tela, invadindo irregularmente competência e ignorando a norma constitucional, até que
se declare ao contrário, contida na Lei Municipal acima aludida
3.9. Foram afrontados os princípios norteadores da Administração Pública, esculpidos
no artigo 37 da Constituição Federal.
O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 319 a 329) decidiu por dar provimento
parcial, reconhecendo parte do período como decadente (01/2003 a 06/2003).
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
16/12/2010 (e-fl. 341). Em 14/01/2011, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 342 a
351, alegando os mesmos motivos trazidos na impugnação, exceto a alegação de decadência.
É o relatório.
Voto
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.087 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000568/2008-58

Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Mérito
A discussão no presente lançamento versa sobre a regularidade da fruição do
benefício de incentivo ao trabalho e a requalificação profissional, estabelecido pela Lei
Municipal no 289, de 04/01/2002 e regulamentada pelo Decreto Municipal no 523, de
16/01/2002. O fiscal considerou a relação jurídica, estabelecida entre os munícipes participantes
de forma irregular no programa e a Prefeitura, como submetida as normas estabelecidas na CLT,
assim, passíveis de incidência de contribuição social para a previdência.
Para fazer essa consideração o Fiscal, conforme Relatório anexado às e-fls. 41 a
44, se baseou nos seguintes indícios:
4. O programa teve início em 2002 com 47 trabalhadores e no final de 2007 o número
de contratados ultrapassava a 600 trabalhadores, que obedeciam, segundo o Termo de
Adesão ao Programa, uma jornada de 8 horas por dia, semana de 4,5 (quatro e meio)
. dias, prazo contratual de 6 meses e bolsa de R$ 180,00 mensais. Em 2007 o valor da
bolsa passou a ser de R$ 410,00 por mês.
5. Consultadas várias pessoas na área de finanças e na área de pessoal, sendo que nesta
está lotada a servidora que cuida da parte administrativa do programa, foi por elas
afirmado que nunca houve cursos de treinamento. No exame dos documentos
contábeis não se constatou a existência de despesas com cursos de treinamento ou
de pagamento de pessoal especializado em treinamento, de onde se pode concluir
que o pessoal contratado apenas prestava serviços ao município.
6. Examinando-se as relações de pessoal contratado, integrantes dos documentos de
despesa, observa-se em várias que consta os locais onde eram prestados os serviços,
como: esporte, rádio, fundo social, saúde, transporte, oficina, fisioterapia, gabinete,
merenda, almoxarifado e obras, entre outros. Em algumas planilhas, consta, ainda,
desconto de pensão alimentícia sobre a remuneração de determinados contratados.
(...)
8. A Consolidação das Leis do Trabalho no seu art. 3° estabelece que considera como
empregado toda pessoa física que presta serviços de natureza não eventual a
empregador sob a dependência deste e mediante salário. Os pressupostos básicos que
caracterizam o vínculo empregatício se encontram presentes nas contratações, a saber:
NÃO EVENTUALIDADE
O pessoal contratado presta serviços diariamente, conforme se observa no item 4
do Termo de Adesão ao Programa, anexo ao decreto regulamentador, havendo,
portanto, continuidade nos serviços prestados, o que afasta a hipótese de que os serviços
são eventuais.
SUBORDINAÇÃO A subordinação também pode ser comprovada no Termo de Adesão
onde se especifica a prestação de serviço em setores da administração, com
cumprimento de horário, sendo estabelecido por cada setor o horário de entrada e saída
do serviço. Em algumas relações dos empregados, denominadas de Frente de
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.087 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000568/2008-58

Trabalho, integrantes dos documentos de despesa, se menciona o setor em que é
prestado o serviço, o que comprova que os serviços são prestados mediante
subordinação.
MEDIANTE SALÁRIO Os serviços prestados são remunerados, conforme pode ser
observado na lei, no decreto e no termo de adesão, nas relações de empregados que
integram os empenhos e ordem de pagamento, na relação de cheques emitidos que
constam. (grifou-se)
9. Em razão do exposto nos itens anteriores esta fiscalização está caracterizando o
pessoal contratado para a Frente de Trabalho como empregados celetistas do
órgão público, levantando o débito sobre a remuneração paga aos mesmos.
10. 0 débito foi apurado nos livros Caixa Geral de 2003 a 2007 e nos processos de
despesa (empenho e relação de empregados da Frente de Trabalho), estando os fatos
geradores relacionados na planilha anexa de n° 1.
11. Os empregados estão relacionados em planilhas de n°s 2 a 8, sendo que em muitas
competências não constam todos os empregados, por não terem sido localizadas as
relações de pagamento correspondentes nos documentos de despesa, não tendo, ainda, a
unidade de pessoal conseguido fornecer uma cópia dessas relações, apesar de solicitado
documentalmente.
Diante dos fatos que indicavam desvio de finalidade na criação do incentivo à
recolocação profissional, configurando a contratação irregular de servidores, o Fiscal reconheceu
que tais pessoas contratadas eram empregados celetistas do Município.
Em sua impugnação, e também no recurso, a Prefeitura sustenta que como a
contratação de servidores só poderia ocorrer nos termos do art. 37, II e §2o da Constituição
Federal, que ressalva da necessidade de concurso publico, os beneficiários do programa jamais
poderiam ser enquadrados como celetistas, pois eventual vínculo só poderia de dar de forma
estatutária.
Ademais alega ainda que houve infração aos preceitos constitucionais de
independência dos poderes e desconsideração de norma municipal, para a qual não teve
declaração de inconstitucionalidade.
A decisão de piso salientou que houve descumprimento da Lei Municipal e do
Decreto que instituíram o programa por parte do próprio Município. As normas assim dispunham
sobre o assunto:
Lei Municipal no 289
Art. 1° Fica criado no Município de Araçariguama, o Programa de Incentivo ao
Trabalho e Requalificação Profissional, com o rim de proporcionar a requaliñcação
do trabalhador desempregado, de forma a torna-lo apto a atender às exigências do
mercado de trabalho, incentivando o combate ao desemprego.
(...)
Art. 2" O Programa de Incentivo ao Trabalho e Requalificação Profissional,
compreenderá o fornecimento, por parte da autoridade competente, de cursos
proñssionalizantes integrados às atividades práticas a serem realizadas pelos
trabalhadores bolsistas em prol da Municipalidade;
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.087 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000568/2008-58

Art. 3" O Programa de Incentivo ao Trabalho e Requalificação Profissional, oferecerá
ao trabalhador desempregado, cursos de treinamento e capacitação profissional com
duração máxima de até 6 (seis) meses, ministrados por órgãos municipais e entidades
reconhecidas pela sua notória experiência na formação e qualificação de mão-de-obra,
nos termos do decreto regulamentador desta lei;
Art. 4” Os trabalhadores que frequentarem os cursos farão jus à bolsa-qualificação
profissional que será constituída por:
I-
auxílio pecuniário, no valor de 1 (_um) salário mínimo vigente;
II-
auxílio alimentação;
III-
auxílio transporte.
(...)
Art. 6° Serão concedidas, no mínimo, 50 (cinquenta) bolsas-qualificação profissional;
Parágrafo Único - A concessão das bolsas, de que trata esta Lei, não implicará na
existência de qualquer vínculo empregatício ou profissional.
Decreto No 523
(...)
Art. 2° O Programa consistirá em fornecer ao trabalhador desempregado, mediante a
concessão de bolsas-qualificação profissional, cursos de treinamento e capacitação
profissional, para integra-lo em atividades práticas, com duração máxima de 06
(seis) meses.
§ l° Os cursos referidos no “caput” deste artigo serão ministrados por órgãos
municipais quantidades reconhecidas por sua notória experiência na formação e
qualificação de mão de obras.
§ 2° Os bolsistas ficarão à disposição da Municipalidade, para a execução de tarefas a
serem designadas, vedada, em qualquer caso, a atribuição de atividades insalubres.
§ 3° As atividades práticas serão desenvolvidas pelos bolsistas, nas Secretarias
Municipais, preferentemente na área de treinamento correspondente aos cursos pelo
período de 8 horas dia pelo período de 4,5 (quatro dias e meio) por semana.
§ 4° Caso não haja condições de aproveitamento nas atividades práticas correspondentes
aos cursos, os bolsistas serão distribuídos conforme as necessidades da Administração.
§ 5° A carga horária da bolsa-qualificação profissional será distribuída, entre
atividades praticas e treinamento, na proporcionalidade que se recomendar, de acordo
com a especificidade de cada curso e em adequação à condição pessoal de cada
destinatário, sendo destinado um dia da semana. (grifos não originais)
A finalidade proposta na Lei era a capacitação de pessoas para recolocação no
mercado de trabalho. Para alcançar o fim pretendido, a municipalidade se comprometeria a
ministrar treinamentos aos participantes, compostas por atividades teórica e práticas e fornecer
bolsas qualificação e outros benefícios dispostos na Lei, sem que tal concessão implicasse em
vinculo empregatício.
Ocorre que, conforme constatado pelo Fiscal e sem prova em contrario da
recorrente, a Prefeitura não ministrou qualquer treinamento aos participantes do programa. Não
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.087 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000568/2008-58

há o registro de despesa com treinamento ou com a contratação de instrutores. Ora, se não foram
atendidos os requisitos postos pela Lei, não há de se falar na aplicação do disposto no art. 6o, que
afastaria a relação de emprego.
Não podendo relacionar os bolsistas como integrantes do programa instituído pela
Prefeitura e também não estando amparados por Regime Próprio de Previdência do Município, e
diante dos elementos fáticos, caracterizou-os como vinculado ao Regime Geral de Previdência
Social.
Importante colocar a ressalva feita pela decisão de piso que o enquadramento não
tem o condão de dar o atributo de coisa julgada a matéria de relação de empregados, pois isso é
de competência da Justiça do Trabalho. A constatação do fiscal é puramente no interesse da
administração tributária, de constatar a existência de fato gerador da obrigação tributária.
Esse é o entendimento seguido por este Conselho, conforme decisão abaixo
ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/08/2006
AUTO DE INFRAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E A TERCEIROS. RELAÇÃO DE EMPREGO.
ENQUADRAMENTO. COMPETÊNCIA DO AUDITOR FISCAL DA RFB
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a autoridade fiscal a quem a
lei atribui a função de zelar pela tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança,
recolhimento etc. das contribuições à seguridade social e a Terceiros, que, atualmente,
função que atualmente cabe à Receita Federal do Brasil, nos termos da Lei no 11457/07,
tem competência para investigar a real natureza da relação de trabalho existente
entre o prestador e o tomador de serviço, enquadrando-a conforme a sua natureza
jurídica, sem que isso signifique reconhecimento de vínculo empregatício, o que
compete exclusivamente à Justiça do Trabalho. Em caso de discordância, o autuado
dispõe do acesso à Justiça do Trabalho, a fim de questionar a existência do vínculo.
(Acórdão no 2402-009.997 – 2a Seção de Julgamento – 4a Câmara – 2a Turma Ordinária
– 07/06/2021) grifou-se.
Assim, bem concluiu a decisão de primeira instância que não houve afronta aos
princípios constitucionais uma vez que não houve afronta à lei municipal:
27. Diante do exposto, não há que se falar em violação ao princípio da legalidade e
não cabe razão à impugnante ao alegar que a autoridade fiscal feriu o principio da
independência dos poderes e afrontou o artigo 37 da Constituição Federal ao
ignorar a Lei Municipal n° 289/2002, uma vez que a Lei em questão não foi ignorada,
pois os trabalhadores não se enquadram como beneficiários da bolsa-qualificação
profissional, não se encontram vinculados ao regime de trabalho estatutário (Lei
Complementar n° 2 de 19 de Agosto de 1993, alterada pela Lei Complementar n° 23, de
13 de setembro de 1996) e não integram 0 Regime Próprio de Previdência do
Município. (grifos não originais)
Estando caracterizada a relação empregatícia, por estar presentes os pressupostos
do art. 12, I “a” da Lei no 8.212, de 1991, está correto admitir que os pagamentos realizados ao
participantes irregulares do programa constituem base de cálculo para o lançamento do crédito
tributário correspondente à contribuição a cargo do empregador para a previdência social.
Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.087 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000568/2008-58

Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 403
DF CARF MF
Original